Tribunal: TJSP
Processo: 1501005-61.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Três roubos qualificados por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, além de um delito de receptação simples. Réus que praticaram três crimes de roubo em dois dias seguidos, em via pública, mediante a utilização de um veículo automotor roubado. Condenação. Insurgência defensiva. Preliminares afastadas. Ausência de nulidade por acesso ao aparelho celular do réu por policial

Ementa:
Apelação. Três roubos qualificados por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, além de um delito de receptação simples. Réus que praticaram três crimes de roubo em dois dias seguidos, em via pública, mediante a utilização de um veículo automotor roubado. Condenação. Insurgência defensiva. Preliminares afastadas. Ausência de nulidade por acesso ao aparelho celular do réu por policial militar durante o flagrante. Descumprimento do rito procedimental do art. 226 do CPP que também não gera nulidade. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas, com reconhecimento pessoal e fotográfico, e pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Majorantes devidamente demonstradas. Condenação mantida. Redução das penas. Desproporcionalidade da reprimenda diante da aplicação cumulativa das causas de aumento referentes ao concurso de pessoas (1/3) e emprego de arma de fogo (2/3). Ocorrência. Necessidade de aplicação somente da maior causa de aumento, com fundamento no art. 68, parágrafo único, do CP. Ocorrência de continuidade delitiva e concurso formal de crimes, com aplicação somente da causa de aumento referente ao crime continuado, sob pena de "bis in idem". Precedente do STJ. Recursos defensivos parcialmente providos para reduzir as penas dos réus para 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 30 dias-multa (réus Felipe e Lucas), e 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 33 dias-multa (réu Carlos).